Tribunal: TJSP
Processo: 2142398-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Cessão de crédito ocorrida entre substituto processual e substituído (exequente primitivo). Autorização legal que advém do art. 778, §2o, CPC. Embargos rejeitados.